Tribunal: TJDFT
Processo: 0726240-33.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Civil. Recurso inominado. Relação locatícia. Ofensas verbais e ameaças praticadas pelo locador contra a locatária. Responsabilidade civil. Dano moral configurado. Valor mantido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando-o ao pagamento de R$ 1.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, em razão de ofensas verbais e ameaças por ele praticadas. A sentença também julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento de R$ 255,00, referente às contas de água e luz.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se as alegadas ofensas verbais e ameaças proferidas pelo réu caracterizam dano moral indenizável bem como o respectivo valor fixado na sentença.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte ré, ora recorrente.
3.1 A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o art. 99, § 3o, do CPC. Contudo, a presunção pode ser afastada se, do contexto do processo, se chegar à conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC).
3.2 As peculiaridades e a documentação apresentada pelo recorrente para o pedido de gratuidade de justiça mostraram-se suficientes. Não há elementos que abalem a alegação de hipossuficiência, sendo prescindível a fundamentação exaustiva nesse ponto.
4. Da análise do conjunto fático-probatório, extrai-se que o réu proferiu ofensas e ameaças direcionadas à autora, em razão do atraso no pagamento das contas de água e luz. Observa-se, pelos áudios contidos nos autos (IDs 79201131, 79201132 e 79201133), que o réu se dirige à autora com tom agressivo, utilizando expressões ofensivas e de baixo calão, como "pilantra”, “vagabunda”, “vadia”, “fodida” e “desgraçada”, além de ameaçá-la, dizendo o que se segue: “tu vai ter uma surpresinha, que eu sei onde que tu tá morando. Eu coloquei alguém pra te seguir”.
5. Os relatos da autora também encontram respaldo no Boletim de Ocorrência sob o ID 79201130.
6. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil.
7. Embora a autora estivesse em débito com o réu, o art. 187 do Código Civil estabelece que “comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.
8. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
9. Resta evidente a lesão aos atributos da dignidade da autora, submetida a ofensas e ameaças, a configurar dano moral passível de reparação.
10. O valor de R$ 1.000,00, arbitrado pelo juízo de origem, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não comportando a redução pretendida pelo recorrente.
10.1 A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não se comprovou na situação concreta ora sob exame.
11. Irreparável, pois, a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
12. Recurso desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas, em razão da gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: n/a.